Tribunal: TJMT
Processo: 1002301-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1002301-22.2020.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança individual impetrado por Lucas Henrique Walker, contra ato reputado ilegal praticado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que teria se omitido ao não o nomear para o cargo de técnico judiciário da Comarca de Feliz Natal, argumentando, em síntese, que foi classificado em 8o lugar no concurso público para provimento de cargos de primeira e segunda instância do Poder Judiciário, inaugurando pelo Edital n. 22/2015- GSCP.
Em abono de sua tese, o impetrante sustenta que, não obstante tenha sido ofertada apenas 1 (uma) vaga no certame para técnico judiciário da Comarca de Feliz Natal, foram nomeados para o referido cargo do 1o ao 6o classificados da ampla concorrência, sendo que destes, dois desistiram, acrescendo, ainda, que foi nomeado o 1o classificado da cota de negros. Esclarece, também, que o prazo para nomeações do referido certame vencerá em 27 de julho 2020; e que, segundo informação prestada pelo DRH-TJMT, datada de 16 de janeiro próximo passado, no juízo da comarca em referência há dois cargos de técnico judiciário vagos, disponíveis para provimento por concurso.
Argumenta, ademais, que está entre os próximos da ordem de classificação na lista de ampla concorrência a ser convocado para nomeação; e que a autoridade acoimada de coatora demonstrou a necessidade de provimento de outras vagas, situação que evidenciaria seu direito líquido e certo à nomeação no cargo para o qual foi classificado.
Com base nesses argumentos, liminarmente, pleiteia sua imediata nomeação; almejando, alternativamente, a reserva de vaga para o cargo de técnico judiciário da Comarca de Feliz Natal até o julgamento final deste writ; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, por ventura deferida, em definitiva, com a concessão da segurança postulada; pedindo, por fim, o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, na forma da Lei n. 1.060/50.
É o breve relato.
Decido.
Em que pesem as assertórias deduzidas pelo impetrante, da leitura da exordial e em cotejo com os documentos por anexados à exordial, tem-se por incabível a concessão da providência antecipatória vindicada, porquanto a espécie não se enquadra na disposição contida no art. 7o, inciso III da Lei n. 12.016/09, que exige a presença concomitante de dois requisitos autorizativos do deferimento da medida, quais sejam: (i) a relevância dos fundamentos expendidos no writ, e (ii) a possibilidade de sua ineficácia, caso seja concedida apenas na oportunidade do julgamento do mérito da impetração.
Com efeito, em relação ao primeiro requisito, trata-se, como dito alhures, de ação constitucional visando sanar suposto constrangimento ilegal perpetrado pela autoridade tida por coatora. Todavia, além de a pretensão deduzida na prefacial se confundir com o próprio mérito da ordem almejada, o impetrante, classificado em 8o (oitavo) lugar do certame em comento, não é a próxima pessoa na ordem de convocação para nomeação em caso de surgimento de novas vagas a serem preenchidas. Além disso, não ficou demonstrado, indene de dúvidas, a necessidade da administração em provimento de novas vagas e a existência de recursos financeiros para tanto, eis que, pelo documento encartado no ID 33925993, o 4o colocado somente foi nomeado e tomou posse após a desistência do 3o colocado; da mesma forma, ao que parece, o 6o classificado somente foi chamado e tomou posse após a desistência do 5o colocado.
Já com relação ao segundo requisito, impende-se consignar que não se constata a possibilidade de ineficácia da medida caso seja concedida apenas na oportunidade do julgamento do mérito desta actio, que, como é cediço, tem rito célere.
Isso porque a concessão da ordem colimada nesta fase de cognição sumária certamente configurará medida desaconselhada, razão pela qual são imprescindíveis: as informações da autoridade impetrada e o parecer da cúpula ministerial, para, depois, submeter este processo ao crivo do Órgão Especial, a quem compete decidir sobre a irresignação contida nesta ação constitucional.
Posto isso, ausentes os requisitos autorizadores acima arrolados, indefiro a liminar pleiteada, determinando, na sequência:
I) a notificação da autoridade apontada como coatora para lhe comunicar dos termos deste édito judicial, bem como para que preste as informações, tal como preconiza o art. 7o, inciso I da Lei n. 12.016/09;
II) a cientificação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, na pessoa do Procurador-Geral do Estado, ou seu substituto legal, forte nas disposições contidas no mencionado art. 7o, II da Lei n. 12.016/09, para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, ingressar no processo;
III) a remessa destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um de seus integrantes, opine acerca da pretensão deduzida nesta ação mandamental.
Por derradeiro, no que concerne ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária, muito embora entenda que a gratuidade deste remédio heroico já está sobejamente garantida no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, tendo em vista o que dispõe o art. 77, parágrafo único, do RITJMT que, de certa forma, limita a abrangência do citado dispositivo constitucional estadual, defiro o pleito em comento, a fim de assegurar ao impetrante o pleno exercício de seus direitos, independentemente do recolhimento de custas e outras despesas decorrentes do processamento deste feito, nos termos do art. 79-A, da norma regimental em referência.
Notifique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator